Tribunal: STF
Processo: ARE 1255583
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - RENÚNCIA DE APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO - RPPS - POSSIBILIDADE - DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL DO TITULAR - NEGATIVA - OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS. 
    - No âmbito dos RPPS, o benefício previdenciário é direito de cunho patrimonial, disponível, do servidor.
    - Possível o ato unilateral de renúncia à aposentadoria pelo servidor público com fincas a obter beneficio previdenciário mais vantajoso para si (STJ no RESP 14059531R5)” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente sem efeitos infringentes (pág. 1 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e 37, caput, da mesma Carta.
    A Presidência desta Corte determinou a devolução do feito à origem, nos termos do artigo 1.030 do CPC/2015, por entender que a controvérsia guardava identidade com o Tema 503 da repercussão geral (documento eletrônico 27). 
    Em sede de juízo de retratação, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve integralmente o acórdão proferido anteriormente, sob o entendimento de que a hipótese em tela é diversa do Tema 503 da repercussão geral, que se aplica ás hipóteses de segurados no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que não é ocaso dos autos (pág. 12 do documento eletrônico 30).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico, de início, que o art. 5°, XXXVI da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:
    “[...]
    Não há norma legal que importe na vedação à renúncia à aposentadoria, concedida pelo regime próprio de previdência privada.
    É conhecido o entendimento do STF sobre a impossibilidade da desaposentação, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 381.367, Tema 503). Contudo, diante do que está apresentado no feito, a hipótese não se apresenta, sendo distinta.
    É princípio constitucional, revestido da condição de cláusula pétrea, a garantia à liberdade individual da pessoa praticar seus atos, desde que não proibido por lei (art. 5 0, II, da Constituição Federal). Se não há norma legal que impeça o beneficiado a renunciar a direito reconhecido como disponível, não pode se sustentara negativa a essa pretensão.
    Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, ‘a aposentadoria tem sido qualificada como direito disponível e, pois, sujeito à declaração de renúncia pelo titular, conforme orientação que tem sido sufragada na jurisprudência (...).’ (Manual de Direito Administrativo. 31A ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 7791780)
    Esse entendimento foi firmado em julgado sob a sistemática da repercussão geral pelo STJ:[…]” (pág. 4 do documento eletrônico 8).
    Verifica-se, assim, que não se pode falar na aplicação do Tema 503 da Sistemática da Repercussão Geral (RE 661.256/SC, relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli), que se aplica às hipóteses de segurados no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que não é o caso dos autos.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator